Tribunal: TJMT
Processo: 57977-71.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
Órgão colegiado: Julgado em 02/02/2022
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20220000435133
Data/hora de protocolamento: 26/01/2022 15:29
Número do processo: 8057977-32.2017.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: JÚLIO CÉSAR MOLINA MONTEIRO
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: BANCO BRADESCO S A
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
04104228192: TATIANE RAMOS R$ 767,45
Respostas
INTERMEDIUM DTVM LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (00) Resposta - 27 JAN 2022 05:09
15:29 MOLINA negativa: o
MONTEIRO réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
BCO INTER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
02/02/2022 19:22
1 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (03) Cumprida R$ 496,40 27 JAN 2022 17:50
15:29 MOLINA parcialmente por
MONTEIRO insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
02 FEV 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 496,40 Não enviada - -
072022000001441009
19:22 MOLINA
MONTEIRO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (03) Cumprida R$ 207,82 28 JAN 2022 02:43
15:29 MOLINA parcialmente por
MONTEIRO insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
02 FEV 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 207,82 Não enviada - -
19:22 MOLINA
MONTEIRO
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (00) Resposta - 27 JAN 2022 10:29
15:29 MOLINA negativa: o
MONTEIRO réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
02/02/2022 19:22
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (03) Cumprida R$ 63,23 27 JAN 2022 10:29
15:29 MOLINA parcialmente por
MONTEIRO insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor ID:
02 FEV 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 63,23 Não enviada - -
072022000001441017
19:22 MOLINA
MONTEIRO
PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (00) Resposta - 27 JAN 2022 15:53
15:29 MOLINA negativa: o
MONTEIRO réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (00) Resposta - 27 JAN 2022 20:44
15:29 MOLINA negativa: o
MONTEIRO réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (02) Réu/executado - 27 JAN 2022 21:16
15:29 MOLINA sem saldo positivo.
MONTEIRO
02/02/2022 19:22
3 / 4
Respostas
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
26 JAN 2022 JÚLIO CÉSAR R$ 2.927,12 (00) Resposta - 27 JAN 2022 10:29
15:29 MOLINA negativa: o
MONTEIRO réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
02/02/2022 19:22
4 / 4